Tribunal: TJDFT
Processo: 0715472-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0715472-12.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVES DUARTE COMERCIO DE COLCHOES E MOVEIS EIRELI - ME APELADO: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O 1. No ID 28385652, o Banco Safra S.A. apresenta petição nos seguintes termos: “(...) vem trazer a conhecimento deste juízo que os imóveis dos autos da Reintegração de Posse- processo no 0709354-88.2018.8.07.0007 em curso na 2a Vara Cível de Taguatinga - DF, matrículas ns. 209.179 - 209.180 - 123.357 - 123.114 todas do 3o Ofício de Registro de imóveis do Distrito Federal de propriedade do Banco Safra, foram vendidos por meio do ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA no dia 29/07/2021, conforme cópia anexa a RIACHO DOCE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, com sede no SIA/SUL, Quadra 04-C, Bloco "K", Lote 56, Sala 111, do Ed. Sia Center I, Guará-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 03.119.646/0001-80, e na JCDF sob o n.o 53.2.0096302.7, por despacho de 03.05.1999, neste ato, representada por seu sócio, DIOGO BARUFI STECKER, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade profissional n. OAB/DF sob o n. 36.622 e inscrito no CPF/MF sob n. 025.589.441-42. Foi devidamente pactuado na ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA QUE FAZ BANCO SAFRA S/A, A FAVOR DE RIACHO DOCE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, conforme cláusula quarta – item “e”, que peticionariam comunicando a presente aquisição, para nos termos do artigo 109 do Código de Processo Civil para substituição processual e subsidiariamente a assistência litisconsorcial do BANCO SAFRA S/A. (...) Conforme consta na ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA QUE FAZ BANCO SAFRA S/A, A FAVOR DE RIACHO DOCE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, o banco vendedor, ora autor, autoriza o ingresso do comprador, no presente processo por ocasião do referido contrato, na qualidade de Assistente litisconsorcial e, este se compromete a ingressar ao processo, a fim de atribuir eficácia contra terceiros, ficando estabelecido que na hipótese de improcedência dos Embargos de Terceiro, fará jus aos honorários de sucumbência, renunciando os patronos do Banco Safra as referidas verbas e arcando com as despesas e custas processuais relativas a sua participação nas ações, honorários advocatícios de seu patrono, despesas para desocupação e limpeza dos imóveis, respondendo por fim, pelo resultado das referidas demandas, inclusive pagamento de eventual ônus da sucumbência aos réus ou autores, conforme o caso, nada podendo exigir do VENDEDOR nesse sentido; Em razão do exposto, diante da obrigação das partes pactuadas na Escritura de Compra e Venda dos Imóveis, autoriza o ingresso do comprador, no presente na qualidade de Assistente litisconsorcial.” 2. Regrando as repercussões processuais da sucessão inter vivos, preceitua o art. 109 do CPC que: “A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”. Infere-se que a pendência do processo não é óbice à alienação do bem ou do direito litigioso. Contudo, julgada a demanda, os efeitos da sentença estendem-se, além das partes originárias, ao adquirente ou cessionário (art. 109, § 3o, do CPC). O adquirente ou cessionário poderá ingressar no processo e substituir a autor ou o réu, dependendo de quem tenha sido o transmitente, desde que a parte contrária manifeste o seu consentimento (art. 109, § 1o, do CPC), bem como poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente (art. 109, § 2o, do CPC). Depreende-se que o ingresso ou a intervenção do adquirente perfaz uma faculdade, não podendo o alienante pretender a intervenção obrigatória do adquirente no processo como seu assistente litisconsorcial. 3. Assim, nada a prover quanto à petição de ID 28385652, porquanto ausente pedido formulado pelo adquirente para ingressar em juízo ou intervir no processo como assistente litisconsorcial. Devolvam-se os autos à Secretaria para ulteriores diligências, mantendo-se a pauta. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora